Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por paciente em face de sentença que condenou clínica odontológica e profissional a indenizar parcialmente por falhas na prestação de serviço odontológico. A autora alegou inadequação no procedimento protético realizado, ocasionando necessidade de novo tratamento, e buscou a majoração dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos materiais atende à reparação integral pela necessidade de realização de novo tratamento; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais corresponde aos prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano material, previsto no art. 5o, X, da CF/1988, exige demonstração de prejuízo patrimonial efetivo. No caso, constatada falha na fase protética do tratamento odontológico, a qual demandou novo procedimento realizado por outro profissional, impõe-se a majoração da indenização por danos materiais para o valor comprovadamente despendido pela paciente, no importe de R$ 7.000,00.
4. O dano moral, por sua vez, decorre da violação à esfera jurídica extrapatrimonial da parte, configurando-se em situações que extrapolam o mero aborrecimento. No caso, a má prestação do serviço causou desgaste emocional, transtornos e necessidade de novo procedimento, circunstâncias que justificam a majoração do valor fixado na sentença para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da indenização.
5. Restou mantido o entendimento de que a responsabilidade do profissional e da clínica é de resultado, cabendo a demonstração da adequação do serviço prestado, à luz do art. 6o, VIII, do CDC, e conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A falha na prestação de serviços odontológicos que resulte em danos patrimoniais e extrapatrimoniais à paciente enseja reparação integral, considerando o valor efetivamente despendido com o novo tratamento e a repercussão do ilícito na esfera moral.
2. A responsabilidade do cirurgião-dentista e da clínica odontológica, em casos de obrigação de resultado, decorre do dever de demonstrar a adequação do serviço prestado.
3. A majoração dos valores de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, art. 186; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1788585, 07261462720218070003, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 16.11.2023, DJE 24.01.2024.
STJ, AgRg no Ag 865229/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma, j. 15.05.2007.
TJDFT, Acórdão 1362016, 0715460-44.2019.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 04.08.2021, DJE 20.08.2021.